Tribunal: TJDFT
Processo: 0733913-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que acolheu em partes os pedidos formulados em ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber a quem incumbe o ônus probatório dos fatos desconstitutivos ou impeditivos do direito do autor em relação de consumo; (ii) analisar a validade da assinatura digital em contrato de cartão de crédito e sua imprescindibilidade no documento que embasa ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor de ação monitória, ainda que se trate de relação de consumo, é do embargante. A inversão do ônus da prova não ocorre de modo automático, de modo que a inversão ocorre opes iudicis quando for verificada verossimilhança das alegações do consumidor ou haver hipossuficiência nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A assinatura eletrônica é meio válido de celebração de negócios jurídicos.
5. A prova escrita apta a embasar ação monitória pode ser contrato sem assinatura. As compras materializadas nas faturas apresentadas pelo credor não foram impugnadas ou atribuídas à terceira pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: "1. Compete ao embargante na ação monitória a demonstração dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor. 2. É prescindível a análise da validade da assinatura de contrato, pois contrato escrito sem assinatura é válido para embasar ação monitória quando demonstrado a relação jurídica entre as partes".
________

Dispositivos relevantes: CDC, art. 6, VIII; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência Relevante: Súmula no 297/STJ.